Tribunal: TJMT
Processo: 0004632-39.2018.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0004632-39.2018.8.11.0040
EMBARGANTE: JOÃO PAULO AMARANTES ARCE
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CONTRADIÇÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 41 DO TJMT – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado.
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no artigo 61, inciso I, do Código Penal.
Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada nenhuma das condições do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004632-39.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNA BRITES CELESTINO - CPF: 073.427.621-48 (VÍTIMA), DIANA CRISTINA FERREIRA ROA - CPF: 027.744.361-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DIVINO FAGUNDES DA FONSECA - CPF: 314.251.351-53 (VÍTIMA), JOÃO PAULO AMARANTES ARCE (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CONTRADIÇÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 41 DO TJMT – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado.

A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada nenhuma das condições do artigo 619, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
nos
Embargos de Declaração
, opostos por
JOÃO PAULO AMARANTES ARCE
, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar omissão apontada no v. acórdão (id. 101749457).

O embargante argui contradição quando da abordagem do pedido de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, visto entender que a compensação deve se dar integralmente, e não parcialmente, como expressado no v. acórdão embargado.

Requer, assim, que a contradição seja sanada.

O Ministério Público, embargado, ao apresentar suas contrarrazões, pugna pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão recorrido, não vislumbro contradição ou qualquer outro vício na decisão a justificar a explanação demasiada, terminológica e repetitiva da questão tratada na decisão embargada, via aclaratórios, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619, da Lei Penal Instrumental.

O v. acórdão, assim foi ementado:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE NEGATIVADAS – NEGATIVAÇÃO QUE EXIGE A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL – 2. PRETENDIDO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIÁVEL – RÉU COM MULTIPLOS EXECUTIVOS DE PENA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UM EXECUTIVO NA PRIMEIRA FASE E OUTRO NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 41 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos e prontamente justificadas em suas negativações, devem ser mantidas desfavoráveis aos réus e consequentemente exasperando suas penas-base.

Possuindo o réu mais de um executivo de pena, é plenamente cabível a utilização de um para a negativação dos antecedentes na primeira fase e outro para agravar a pena através da reincidência na segunda fase de dosimetria.

Enunciado no. 41 do TJMT: “A reincidência específica ou a multirreincidência devem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Ressalto que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto a contradição
do v. acórdão atacado, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão ao não compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, incorreu em bis in idem, visto que uma das condenações havia sido reconhecida para negativar os antecedentes criminais na primeira fase de dosimetria
.

No presente caso, verifica-se que o embargante ataca a decisão de mérito
proferida a unanimidade
por esta Terceira Câmara Criminal, tentando
rediscutir questões já analisadas no v. acórdão combatido, pretendendo fazer valer um entendimento particular para a questão da compensação em casso de multirreincidência.

A aludida parte do v. acórdão que sob a ótica do embargante possui contradição, consiste em:

“
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Analisando a sentença condenatória, tenho que a judicante de origem, no que se refira às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis ao apelante, as circunstância dos antecedentes e das circunstancias do crime, fazendo com que a pena-base do crime de roubo majorado se afastasse do mínimo legal em 01 ano, conforme a sentença (id. 91948962).

O magistrado entendeu que os antecedentes deveriam ser negaivados em razão do PEP de código 115433 e as circunstâncias do crime, em razão do emprego de arma de fogo.

Observo que a que a pena inicial do roubo em 05 anos de reclusão, ficou em patamar muito próximo ao mínimo legal, de modo que é aceitável e não se verifica nenhum excesso na imposição da pena com acréscimo de 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da negativação dos antecedentes e circunstancias do crime de roubo, cuja pena varia de 4 a 10 anos de reclusão.

Ressalto oportunamente que estamos diante de um crime de roubo majorado, e, nesse contexto, é plenamente possível que uma das majorantes seja deslocada para análise no contexto da pena-base, permanecendo a outra para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, e nesse sentido, procedeu a magistrada sentenciante.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de penas previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.

2. A interpretação sistemática do artigo 68 do Código Penal e o escopo da individualização da pena permitem tal solução, pois, em detrimento de um rigor cronológico, deve ser permitido ao julgador movimentar-se dentro da tríplice operação indicada no Código Penal, consoante um critério de discricionariedade motivada.

3. No caso vertente, a valoração da causa especial de aumento atinente ao concurso de agentes ensejou o aumento da pena-base um pouco acima do mínimo legal (de 4 anos foi elevada para 4 anos e 4 meses de reclusão), quando, se considerada na terceira etapa da dosimetria da pena, poderia permitir o aumento da reprimenda de até metade.

4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ – Habeas Corpus no 265.098/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 08/09/2014).

Não se pode ainda desconsiderar o Enunciado no 32 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desidrata os argumentos defensivos e põe fim a pretensão defensiva, conforme:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Dessa forma, concluindo-se pela existência de circunstancias judiciais desfavoráveis ao agente, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal.

DO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Do mesmo modo, não há que se falar em decote da agravante da reincidência, visto que o magistrado utilizou o PEP no 196999 na segunda fase, como reincidência.

Dessa forma, o magistrado sentenciante (id. 91948962), fixou em um primeiro momento a pena intermediária em 08 meses acima do mínimo legal, resultando na pena secundária de 05 anos e 08 meses de reclusão.

Sendo o apelante/réu plurirreincidente, plenamente cabível ao judicante a utilização de um dos executivos de pena na primeira fase para negativar os antecedentes e o outro executivo de pena na segunda fase para gerar a agravante da reincidência.

Assim, neste tópico, também não procede o inconformismo defensivo.

DA COMPENSÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

No mesmo caminho, não há como dar azo ao pleito de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, diante da multirreincidência do réu, nos termos do que estabelece o Enunciado no. 41 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim define:

“A reincidência específica ou a multirreincidência devem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

O magistrado ao enfrentar a referida questão (id. 91948962), aumentou a pena secundária em razão da reincidência em 08 meses e a diminuiu em seguida em razão da confissão espontânea em 05 meses, resultado na pena intermediária de 05 anos e 03 meses de reclusão.” (sic)

De uma simples análise dos autos, observa-se que a tese foi aborda, enfrentada e decidida de modo equânime, não havendo falar em contradição.

Denota-se da leitura da sentença, que o magistrado singular reconheceu a existência da agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, contudo, não as compensou pôr o apelante ser multirreincidente, agravando a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Quanto a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, observa-se que razão não assiste ao embargante, vejamos.

O Superior Tribunal de Justiça, entende que quando se tratar de agente multirreincidente, a agravante deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, conforme:

“(...) 4. Recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstacularia sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 5. No caso, conquanto a reincidência específica não obste a requerida compensação, o Tribunal de origem constatou haver multirreincidência a ser valorada na segunda fase da dosimetria, conclusão essa que não pode ser infirmada diante da deficiência da instrução dos autos, pois o impetrante olvidou-se de acostar cópia dos antecedentes do ora paciente. Nesse contexto, deve prevalecer a constatada multirreincidência sobre a confissão espontânea. 6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 428.660/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018).

Neste mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E A CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO PELA CONFISSÃO DO APELANTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – PRECEDENTE DO STJ NESTE SENTIDO (AGRG NO HC 610.287/MS, REL. MINISTRO FELIX FISCHER, QUINTA TURMA) – QUALIFICADORA MANTIDA – PEDIDO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – MÍNIMO LEGAL – ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – MAUS ANTECEDENTES VALORADOS ADEQUADAMENTE – CONDUTA SOCIAL – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO –– REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO – PENA-BASE – POSSIBILIDADE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO – UTILIZAÇÃO SUPERIOR A 1/6 – READEQUAÇÃO OPERADA – PENA ALTERADA – SEGUNDA FASE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – COMPENSAÇÃO PARCIAL – FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INCABÍVEL – REPRIMENDA FIXADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 33, § 2o, ALÍNEA “B” E §3o, DO CP – REDUÇÃO DO DIA MULTA – MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovado o rompimento de obstáculo através da confissão do réu em ambas as fases processuais, e as declarações da vítima, não há que se falar em exclusão da qualificadora ou desclassificação do delito de furto qualificado para a modalidade simples.

A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

A ausência de justificativa hábil a sustentar fração acima de 1\6 (um sexto) aos vetoriais na fixação da pena-base, conduz a uma adequação da reprimenda, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sendo o réu multirreincidente é incabível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudências consolidadas e o Enunciado Orientativo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 41 que estabelece “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal. ”

Outrossim, a utilização de 1/6 [um sexto], para agravar a pena em relação a reincidência mostra-se harmônico, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sendo cabível ao magistrado a quo de forma fundamentada, estabelecer a fração adequada ao caso.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda foi fixado de acordo com o art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o do Código Penal e não se apresenta inadequado.

O valor da pena de multa deve ser aplicado de forma proporcional as condições econômicas do réu, bem como estar devidamente fundamentado.” (N.U 0004193-40.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E POR LAUDO CONCLUSIVO DE LESÕES CORPORAIS – DOLO DE LESIONAR CONFIGURADO – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – MINISTÉRIO PÚBLICO – INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE – RECURSOS CONHECIDOS, APELO DA DEFESA DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, especialmente diante da confissão do réu, amparada pelo depoimento da vítima e pelo exame que atesta os ferimentos noticiados pela ofendida, descabe falar em absolvição por falta de provas.

Caracterizado o dolo de lesionar, inviável a absolvição pela tese da atipicidade da conduta.

De acordo com entendimento jurisprudencial, a existência de mais de uma condenação configuradora da multirreincidência autoriza a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.” (N.U 0000591-63.2016.8.11.0019, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Tenho me filiado a esse entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM COERÊNCIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS E CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – 2. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - RÉU MULTIRREINCIDENTE - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 41/TJMT - 3. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO - 4. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME UTILIZADAS NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NÃO PODE FUNCIONAR NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DO RÉU - RECURSOS DESPROVIDOS.

Não se sustenta o pedido de absolvição quando as provas contidas nos autos demonstram a veracidade e credibilidade da palavra da vítima, que se manifesta de forma convicta e harmônica sobre os fatos, ainda mais quando aliada ao laudo e a própria confissão do recorrente realizado em audiência de instrução e julgamento.

Sendo o réu multirreincidente específico, impossível a compensação da agravante com atenuante da confissão espontânea conforme estabelece o Enunciado 41 TJMT - "A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal".

A partir da adoção da teoria subjetiva, dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.

Ao indicar que utilizará os elementos componentes das circunstâncias do crime, como emprego de arma de fogo, divisão de tarefas entre os agentes criminosos e evento delitivo desenvolvido no período noturno, na terceira fase, não pode o magistrado reutilizar tais elementos na primeira fase de dosimetria, sob pena de incorre em bis in idem.

Esta Corte de Justiça, alinhada ao entendimento pacificado no STJ, entende que o comportamento neutro da vítima em relação ao crime não constitui fundamento idôneo à exasperação da pena-base. (N.U 0001827-68.2016.8.11.0013, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

In casu
, o embargante, entende que ao ser usada uma condenação na primeira fase de dosimetria para negativar os antecedentes criminais, na segunda fase de dosimetria, outra condenação que venha a ser utilizada como agravante da reincidência, é solitária e não alcança o fim necessário para sustentar o réu como multirreincidente, devendo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ser integral.

Ocorre que não se ignora que a lei não impede que em caso da multirreincidência, o réu seja agraciado com o benefício da compensação entre ambas, apenas impede que essa compensação seja integral.

Não se pode ignorar que havendo duas condenações transitadas em julgado em desfavor do réu, o magistrado ao utilizar uma delas para negativar os antecedentes criminais, a condenação transitada em julgado restante, funciona como agravante da reincidência, ainda ostentando o réu, a condição de multirreincidente.

Equivoca-se o embargante ao entender que por ser utilizada uma das condenações na primeira fase de dosimetria, a condição da multirreincidência desapareça.

No caso, o condenado continua mantendo a condição de multirreincidente, sendo alcançado fatalmente pelo enunciado no. 41 do TJMT que assim previne:

"A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Desta forma, não deve-se falar em compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, não havendo contradição a ser sanada.

Ainda que o embargante demonstre inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que questão atinente a alegada contradição, fundamento da oposição dos presentes embargos, não se sustenta, não havendo elementos outros a serem discorridos sobre a matéria debatida e explicitada no v. acórdão questionado, visto que as demandas trazidas à instância revisora, foram analisadas, debatidas e julgadas à unanimidade, o que invariavelmente, inibe qualquer outro debate sobre os mesmos temas.

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de enfrentamento de qualquer questão posta, seja ela de que ordem for, por total ausência dos elementos justificadores (artigo 619 do Código de Processo Penal) para a oposição de embargos de declaração.

Nessa vereda, tem reiteradamente se posicionado o STF:

"DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1.
Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 2. Embargos de declaração rejeitados." (ARE 845992 AgR-ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2015 PUBLIC 22-05-2015). (destaquei)

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
" (AI 797564 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 23-03-2015 PUBLIC 24-03-2015). (destaquei)

"Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação penal. Embargos com caráter nitidamente protelatório. Pretensão à revisão da pena aplicada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Impossibilidade de reexame da causa. Aventada ausência de comunicação à Câmara dos Deputados sobre o recebimento da denúncia (CF, art. 53, § 3o). Nulidade absoluta. Não ocorrência. Não conhecimento dos embargos. 1. A questão posta pela parte embargante relativamente à dosimetria foi enfrentada adequadamente pela Corte. Não há qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma situação de obscuridade, omissão ou contradição, os utiliza com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar o reexame da causa. Precedentes.
3. Não cabe, vencidas todas as etapas da marcha processual e quando já prolatada a sentença condenatória ao réu, pretender-se reverter o julgado a pretexto de inexistência de notificação formal da Casa Legislativa correspondente sobre o recebimento, há mais de 6 (seis) anos, de uma denúncia criminal. 4 .Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Não conhece a Corte dos embargos de declaração." (AP 481 EI-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014). (destaquei)

Dessa forma, tenho que os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, por não vislumbrar qualquer contradição no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021